Tribunal: TJDFT
Processo: 0736993-20.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO USO DE ARMA BRANCA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. INVIABILIDADE. ANÁLISE NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RÉU REINCIDENTE. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO ACOLHIMENTO. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não obstante a pena tenha sido fixada em patamar inferior a oito anos, trata-se de réu reincidente e com a análise desfavorável de uma das circunstâncias judiciais, o que justifica a fixação do regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
2. A jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores entende que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade. Esse não é o caso dos autos, haja vista que a fundamentação utilizada para a manutenção da prisão preventiva é idônea, pois lastreada na sua necessidade para a garantia da ordem pública, ante a reiteração delitiva do recorrente.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 157, §2o, incisos II e VII, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo uso de arma branca), à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, além de 14 (quatorze) dias-multa, no valor mínimo legal.